Tribunal: TJDFT
Processo: 0734578-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CAGED. INEFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. SISTEMA SINESP INFOSEG. CONSULTA. JUSTIFICÁVEL. EFETIVIDADE.
1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor.
2. A execução pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor.
3. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais.
4. A tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados.
5. O credor deve apresentar elementos mínimos de que a medida pleiteada poderá obter êxito, sobretudo quando já foram realizadas outras tentativas de localização de bens e valores do devedor, mediante pesquisas aos sistemas conveniados, porém sem sucesso.
6. A expedição de ofício ao CAGED interfere no regular andamento do processo e onera as secretarias judiciais. O método é arcaico e prejudica os interesses de todos os atores envolvidos, sobrecarregando ainda mais a atividade jurisdicional.
7. Por meio do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (SINESP INFOSEG) é possível reverter essa situação e consultar dados do CAGED de forma instantânea e eficaz.
8. Preenchidos os pressupostos fático-legais necessários para justificar a realização da pesquisa de dados do CAGED por meio do sistema SINESP INFOSEG, a medida atípica deve ser deferida.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.